Tribunal: TJDFT
Processo: 0728371-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Direitos aquisitivos sobre imóvel. Penhora. Possibilidade. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos que o executado possui sobre imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento da constrição requerida.
III. Razões de decidir
3. A execução se dá no interesse do credor que, de regra, adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Ademais, está previsto no diploma processual que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”, de modo que é possível a penhora dos chamados “direitos aquisitos” do devedor, provenientes, por exemplo, de unidade imobiliária.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797; art. 789; art. 835, XII e XIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp 1677079/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25/09/2018.
TJDFT. AGI 0731189-46.2024.8.07.0000, minha relatoria, 5a Turma Cível, j. 06/03/2025.